Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO DIAS DE OLIVEIRA e MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO nos autos do cumprimento de sentença (processo nr. 0708855-88.2019.8.07.0001), baseado em petição protocolada nos autos originais (petiçãoID 90654796). DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento pelos motivos que passo a explicitar. A uma, porque o agravante afirma recorrer de decisão ainda não publicada, a qual teriam manifestado ciência no dia 18 de maio de 2021 (terça-feira) (consoante petição de ciência ID 91996472 – autos originais), no entanto, em consulta aos autos originais constato que o andamento de ID. 91996472 refere a um despacho de mero expediente. A duas, porque a última decisão interlocutora emitida é datada de 04/05/2021, cujo cunho decisória limitou-se a deferir o pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD. Ademais, não é válido o argumento de que os fundamentos para a decisão agravada referem-se à decisão de ID 84478933 (autos de origem), uma vez que esta decisão pretende rediscutir matéria preclusa. Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Intime-se.